Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722785-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA MARIA BEMFICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 72656563) interposto contra decisão (ID 72656564 - p. 45/48) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0749193-49.2025.8.07.0016: (1) deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação da ora agravante DIVINA MARIA BEMFICA (479.597.036-04) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada; (2) indeferiu o pedido de fixação do prazo de 24h para que o réu dê efetivo cumprimento à medida, por entender que devem ser observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nas razões recursais, a agravante, em síntese, narra que possui 79 anos de idade e encontra-se internada no Hospital de Base de Brasília, necessitando ser transferida imediatamente para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Informa que, após solicitar informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde, houve a notícia de que não há disponibilidade do leito necessário na rede pública, conveniada ou contratada. A Defensoria Pública destaca que os familiares não possuem condições de arcar com as despesas particulares envolvendo a internação da idosa. Destaca que, ainda em 23/5/2025, já havia sido concedida uma primeira tutela provisória de urgência, para determinar ao Distrito Federal a internação da autora em leito de UTI; contudo, em razão da melhora do quadro clínico, ela foi retirada da lista de regulação, sendo reinserida somente em 6/6/2025, quando o quadro clínico agravou severamente, com risco de morte. Tece considerações sobre o direito constitucional à saúde e assevera que o Poder Judiciário não pode ser conivente com o descaso com direitos básicos do cidadão. Ao final, formula os seguintes pedidos: (I) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência, conforme declaração de hipossuficiência e formulário de análise da vulnerabilidade econômica anexados aos autos; (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de UTI compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento, tais como: 1. a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena: 1.1. de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 1.2. de intimação do representante do Ministério Público, para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa; 1.3. de autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC); 2. a expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; 3. a intimação dos hospitais privados referenciados a seguir, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação: 3.1. informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita; 3.2. na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; 3.3. por oportuno, pede-se que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado. (III) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (V) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; (VI) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante e haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de UTI compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento, tais como: 1. a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena: 1.1. de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 1.2. de intimação do representante do Ministério Público, para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa; 1.3. de autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC); 2. a expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; 3. a intimação dos hospitais privados referenciados a seguir, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação: 3.1. informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita; 3.2. na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; 3.3. por oportuno, pede-se que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado. (VII) a expressa delegação, ao Juízo de origem, da competência para a prática de atos processuais destinados à execução das ordens judiciais emanadas neste processo. Após a remessa dos autos para o Núcleo Permanente de Plantão do Conselho da Magistratura, sobreveio nova petição da Defensoria Pública do DF, requerendo que os pedidos então formulados sejam apreciados durante o Plantão Judiciário de 2a Instância (ID 72656565). Brevemente relatados, decido. A decisão que se combate é do seguinte teor: DIVINA MARIA BEMFICA (479.597.036-04), neste ato representado(a) por SIMONE APARECIDA BEMFICA DA ROCHA, ambos(as) qualificados(as) na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Relatou que há ordem judicial determinando o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte requerente internação e tratamento em leito Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda suas necessidades - ID 236864402 proferida em 23/05/2025. No entanto, a parte autora havia apresentado melhora, sendo retirada da lista de espera. Ocorre que o quadro de saúde agravou novamente, e a paciente foi reinserida na fila novamente no dia 03/06/2025. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, de hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida, com a fixação de prazo. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). SIMONE APARECIDA BEMFICA DA ROCHA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 238686900. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que a parte requerente se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu (REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL) a internação do(a) autor(a) (DIVINA MARIA BEMFICA(479.597.036-04) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Quanto ao pedido de fixação do prazo de 24h para que o réu dê efetivo cumprimento à medida, entendo incabível, tendo em vista os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que deverão ser observados. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca dos demais pleitos. Do exame detido dos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante requer cuidados especiais, com a disponibilização de leito de UTI que atenda às suas necessidades, conforme já havia sido consignado em decisões anteriores (tanto aquela de ID 236864402, dos autos de origem, quanto na atual decisão combatida, de ID 238709943, também dos autos n. 0749193-49.2025.8.07.0016). O cerne da controvérsia que se deve analisar, em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, diz respeito à possibilidade, ou não, de se fixar prazo ao DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da medida imposta, bem como sobre a fixação de astreintes. Entendo, no caso vertente, ser possível a imposição das duas medidas. Ora, determinar que se cumpra uma obrigação de fazer, sem o estabelecimento de prazo, e sem a imposição de medidas outras que visem assegurar o cumprimento do que fora determinado tornam a decisão judicial quase inócua. Tratando-se de uma senhora de 79 anos, com doença de chagas, dialítica, com insuficiência respiratória aguda, com grave estado geral, aparentando estar em choque séptico de foco pulmonar e/ou cutâneo (nos termos do relatório médico de ID 72656564, p 44), mostra-se imperativa a imposição de cautelas que assegurem o efeito prático desejado. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência desta egrégia Casa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes. 3. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes. 4. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado, necessitando, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1977318, 0751506-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025. - sem negrito no original) Portanto, concedo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL cumpra a presente decisão em 48h (quarenta e oito horas) a partir da intimação, providenciando-se o leito de UTI que atenda às necessidades da agravante, na rede pública ou privada, com ou sem convênio com o Poder Público, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Caso seja necessário, cumpra-se o decisum no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Relator natural, o qual deverá se manifestar sobre os demais pedidos formulados. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista